Tribunal: TJDFT
Processo: 0745976-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745976-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIBE AGRAVADO: CM TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIBE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de indenização por danos materiais (Processo no 0704926-07.2025.8.07.0011) ajuizada pelo ora agravante em desfavor de CM TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA. Eis o teor da decisão impugnada (ID 251462239 dos autos originários), in verbis: Inicialmente, afasto o pedido de incidência das normas consumeristas à relação jurídica travada entre as partes, por não vislumbrar a presença da figura do consumidor que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (teoria finalista), conforme preceitua o art. 2° da Lei 8.78/90, isso porque, a contratação do serviço se deu para impermeabilização/revitalização das caixas d’água, tratando-se de um mero contrato civil em igualdade de condições. Por esta razão, justifique a parte autora a distribuição da presente ação em seu domicílio fugindo da regra geral prevista no art. 46 do CPC, no sentido de que “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” Ademais, recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. Em suas razões recursais (ID 77526403), o agravante sustenta, em suma, a violação dos art. 2o, parágrafo único, e 3o, da Lei no 8.078/90. Defende que o condomínio edilício é destinatário final dos serviços de manutenção predial, consistente na restauração de caixas d'água. Entende que a situação enseja a aplicação da regra de equiparação a consumidor prevista no parágrafo único do art. 2o do CDC, por se tratar de "coletividade de pessoas" que interveio na relação de consumo, e que a agravada, por sua vez, enquadra-se como fornecedora de serviços, conforme o art. 3o do CDC. Como suporte à sua tese, colaciona precedentes deste eg. Tribunal, bem como de outros tribunais. Além disso, argumenta pela hipossuficiência técnica do condomínio para lidar com questões relativas ao serviço contratado, o que reforça a necessidade de aplicação do CDC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que o prosseguimento do feito sem a aplicação do CDC pode gerar prejuízo processual, uma vez que há normas específicas que facilitam a defesa dos interesses do consumidor, e que a concessão da tutela provisória é justificada pelos princípios da eficiência da administração pública e da economia processual, pois a eventual remessa dos autos a outro foro territorial resultaria em desnecessária movimentação do Judiciário e empenho de recursos públicos. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória e, em consequência, reconhecida a subsunção e a aplicação da Lei no 8.078/90, a fim de que se reconheça o foro do domicílio do agravante como o competente para o processamento e julgamento da causa. Preparo recolhido (ID 77529570). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça[2] estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do disposto no art. 932 do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de Direito Processual Civil/ Arruda Alvim. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal[3]. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é um dos pressupostos para a admissibilidade do recurso, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, o recorrente impugna decisão que determinou a emenda à inicial e assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com base no art. 1.015 do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1015, do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho de emenda à inicial em razão de afastamento da incidência das normas consumeristas à relação jurídica travada entre as partes. De acordo com disposição expressa do art. 1.001, do CPC, “Dos despachos não cabe recurso”, entendimento pacificado na jurisprudência do TJDFT, como se verifica in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1432273, 07006645220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022 – g.n.). Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) (Grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definida em sede do agravo de instrumento sua "manifesta inadmissibilidade ...porque o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial 'a fim de instruí-la com o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 748, inciso III, do Código de Processo Civil ou emende a petição inicial para limitar a execução ao título exequível, qual seja, CCB'. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: 'dos despachos não cabe recurso'." 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411996, 07030323420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) No pronunciamento judicial atacado, o juízo de origem, afastando a aplicação do CDC ao caso, meramente intimou a parte requerente para justificar a distribuição da ação de origem em seu domicílio “fugindo da regra geral prevista no art. 46 do CPC”, no sentido de que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, bem como para o autor, recolher as custas iniciais da ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC[4], malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, não se trata de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual. Ademais, não se vislumbra prima facie urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e é perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1.009, §1o do Código de Processo Civil[5], de modo que não há que se falar, na espécie, em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Cumpre, outrossim, ressaltar que, havendo futura decisão do juízo de origem declinando da competência para outro juízo, a jurisprudência, mais especificamente a do col. Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do CPC para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, do CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação se houver a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, o que poderá, portanto e se o caso, ser objeto da oportuna análise em eventual agravo de instrumento interposto em face de referida decisão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. CABIMENTO DO RECURSO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 147 DO ECA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. 1.1. “[...] é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos.” (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021) 2. Em demandas que envolvem diretamente interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (art. 1o), corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal. 2.1. O art. 147 do Estatuto encampou o denominado princípio do Juízo Imediato, segundo o qual se prefere que o juízo do foro mais próximo da criança e do adolescente conduza o processo que lhe diga respeito, regra cujo objeto é aproximar o juiz do lugar onde a criança ou o adolescente exerce seus direitos, uma vez que ali estão as melhores condições para a instrução do processo. 3. Contudo, a presente hipótese trata de ação reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, ajuizada por P.B.D.A.V., nascida em 01.6.1982, sendo uma das rés agravadas (herdeiras) a menor impúbere. 3.1. Não se discute, portanto, o estado de filiação da menor impúbere, de sorte que a ação não envolve diretamente interesses que demandem a proteção especial prevista no ECA, a justificar a alegação de competência absoluta prevista no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a ação tampouco envolve menor em situação de risco ou vulnerabilidade. 4. Contexto do curso da ação nos autos de origem que em nada se assemelha aos prejuízos que poderiam ser causados à menor de idade, notadamente os enumerados na decisão agravada: caso em que dificilmente será necessária audiência presencial, estudo psicossocial ou a intervenção do Conselho Tutelar. 5. Ademais, a ação de inventário, cujo polo passivo é composto também pela menor impúbere M.L.T.G., tramita na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, não tendo havido naqueles autos declinação de competência que ora se discute. Nesse contexto, há ainda evidente conexão por prejudicialidade externa, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, que estabelece que: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2047252, 0722380-33.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) (grifo nosso) Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ultrapassar a barreira de seu conhecimento. Dessa forma, mostra-se manifestamente inadmissível o recurso de agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial. Ante o exposto, em obediência ao previsto no art. 932, III2 e parágrafo único3 c/c art. 1.0014, do CPC c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquive-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 5o (...) XXXV. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [4] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. [5] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.